Tribunal: TJDFT
Processo: 0749082-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749082-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA HELENA BRANDAO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELZA HELENA BRANDAO RIBEIRO contra decisão de ID 214533009 (autos de origem), integrada no ID 214953047 (autos de origem) proferida em ação ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que deve ser observado o seu rendimento líquido, bem como a diferença de valores entre a renda bruta e liquida; que o seu salário bruto mensal ultrapassa minimamente o “teto” de 5 (cinco) salários-mínimos; que a decisão desconsiderou os descontos obrigatórios significativos realizados mensalmente sobre seu contracheque; que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que deve ser observada a capacidade econômica da parte. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 66347666, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 66622331 e documentos. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Os contracheques apresentados demonstram o recebimento de renda mensal bruta equivalente a R$ 10.441,78, no mês de junho/2024; R$ 8.629,23, no mês de julho/2024 e R$ 8.486,14, no mês de agosto/2024 (ID 66311471, p. 22/24), superior, portanto, ao parâmetro estabelecido na mencionada resolução. Os rendimentos líquidos, por sua vez, alcançaram os valores respectivos de R$ 6.586,41; R$ 4.629,87 e R$ 4.486,78. A parte agravante alega a existência de diversos empréstimos de modo a comprometer a sua renda mensal. Todavia, em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). Destaca-se, ainda, que a agravante somente apresentou o recibo da entrega da declaração do imposto de renda, no qual consta o total de rendimentos tributáveis de R$ 214.251,16 (ID 66622336). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora